Tribunal: TJPA
Processo: 0020759-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020759-52.2018.8.14.0401

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0020759-52.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II E §2º-A DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em

05 (cinco) anos e 04 (quatro meses)
de reclusão e pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0020759-52.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TIAGO NOGUEIRA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a sanção descrita nos Arts. 157, §2º, II e §2º-A do CP, à pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 10637190 p. 2-4), que em 17/09/2018, por volta de 04h, o Apelante juntamente com o nacional Lucas Carneiro Pereira, subtraiu mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, diversos itens como aparelhos celulares, relógio, carteiras de vítimas diferentes que estavam em uma fila aguardando para serem atendidos no CRAS do Telégrafo.

Ademais, no mesmo dia ainda, Lucas e Tiago fizeram novas vítimas, desta vez em uma parada de ônibus, subtraindo os pertences das mesmas, com o mesmo
modus operandi,
tendo estes sido abordados por policiais militares na Rodovia Augusto Montenegro, inclusive com troca de tiro com o primeiro nacional.

Tiago Nogueira e Lucas Carneiro foram capturados no Conjunto Gleba e consigo foram encontrados: 01 (um) revólver calibre 38 sem marca e numeração aparente, contendo 06 (seis) munições intactas; 03 (três) carteiras porta-cédulas contendo papeis e documentos pessoais; 05 (cinco) aparelhos celulares das marcas Samsung, Microsoft e Motorola; 03 (três) relógios de pulso das marca Incita, Tecnet e Curren), além de 01 (uma) motocicleta Honda Titan, cor vermelha, placa QDD5054, Chassi: 9C2KC1660FR510959.

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com Lucas Carneiro foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 10637321 -10637323), contra a qual a defesa de Tiago Nogueira recorreu (ID nº. 10637329 p. 6 e 10637330 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu provimento para que seja refeita a dosimetria (ID nº. 10637331 p. 1-4).

No ID nº 10637337 p. 1 foi declarada extinção a punibilidade de Lucas Carneiro Pereira em razão do seu óbito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 18112794 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, ante o reconhecimento de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“Quanto à culpabilidade do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva;

(...);

motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima;

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal o valorou de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria, razão pela qual
passo também a neutralizá-la.

Acerca das
circunstâncias do crime,
entendo que a valoração atribuída ao mesmo, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Por fim, com relação às
consequências
foram justificadas como negativas em razão de serem “sempre danosas em todos os sentidos para a vítima”.

Ora, de forma genérica e vaga foi fundamentado referido vetor, razão pela qual
deve ser considerada neutra
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, com a nova dosimetria em sua 1ª fase deixo de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por fim, na
terceira fase
foi a reprimenda foi elevada na fração de 1/3 em razão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro meses)
de reclusão e pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro meses)
de reclusão e pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024